Tribunal: TJBA
Processo: 8004979-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004979-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOAO RAMOS DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ANUAIS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. VENDA CASADA CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário firmado entre as partes para aquisição de veículo. O contrato previa financiamento de R$ 30.000,00, com aplicação de juros remuneratórios de 4,58% ao mês e 71,15% ao ano, além da contratação de seguro prestamista. O recurso discute a legalidade dessas cláusulas, especialmente quanto à abusividade dos juros, à capitalização mensal e à configuração de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios anuais pactuados no contrato configuram abusividade à luz das taxas médias de mercado; (ii) estabelecer se é válida a cláusula que prevê a capitalização mensal de juros; e (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º da Lei 8.078/1990 e Súmula 297 do STJ.

4.
A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme Súmula nº 13 do TJBA e entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (STJ, recurso repetitivo).

5.
No caso concreto, embora a taxa mensal de 4,58% esteja abaixo da média de mercado (5,11%), a taxa anual de 71,15% supera expressivamente o índice de 26,51% ao ano, caracterizando onerosidade excessiva e abusividade da cláusula contratual.

6.
Quanto à capitalização mensal de juros, esta é admitida desde que expressamente pactuada, conforme decidido pelo STJ no REsp 973.827/RS (recurso repetitivo), sendo válida a cláusula contratual que prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

7.
A previsão contratual de contratação obrigatória de seguro prestamista com seguradora indicada exclusivamente pelo banco configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento do STJ no Tema 972 e precedentes da Quinta Câmara Cível do TJBA.

8.
A prática viola o direito do consumidor à liberdade de escolha (art. 6º, II, do CDC), pois não foi demonstrada a possibilidade de contratação livre do seguro com outra instituição ou mesmo a recusa da contratação.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, II, IV, V e VI, 39, I, e 51, IV; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §§ 2º e 3º; Medida Provisória 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema Repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012 (Tema Repetitivo); STJ, REsp 1639259 e REsp 1639320, Tema 972; TJBA, Ap. Cív. nº 8138326-14.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 25.09.2024; TJBA, Ap. Cív. nº 8155868-11.2023.8.05.0001, Rel. Des. Andréa Paula Matos R. de Miranda, j. 24.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
0
0
4979
-
1
1
.20
24
.
8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO
DO BRASIL
S/A
e como apelad
o

JOÃO RAMOS DE FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
a
o
recurso
, nos termos do voto
condutor
.

RM07